Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JADERSON SCHNEIDER, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO visitar o pai, José Neri Schneider, internado em leito de UTI (petição STF nº 58.733/2023).



    O pedido é instruído com cópias (a) do documento de identidade de José Neri Schneider; (b) de fotografia de José Neri Schneider no leito de hospital; (c) de documento denominado “anamnese inicial”, referente ao paciente José Neri Schneider, onde se lê: “Paciente veio acompanhado do filho Jefferson, pois tem dificuldade de comunicação e locomoção, devido a ataque anteriores de AVC. Apresenta fala e raciocínio confuso, choro constante, perda de vitalidade e motivação”; (d) de declaração da Santa Casa Anna Cintra, de Amparo/SP, segundo a qual José Neri está internado dede 03/06/2023; (e) uma série de guias de exames da Central de Regulação do SUS, referentes a exames realizados nos últimos meses pelo paciente; e (f) resultados de exames do pai do requerente.



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou gravidade do quadro de saúde do pai, José Neri Schneider, internado desde o dia 3/6/2023, conforme declaração prestada pela Santa Casa “Anna Cintra”, na cidade de Amparo/SP.



    Dessa forma, considerando a delicadeza do quadro clínico de seu pai, AUTORIZO o deslocamento do requerente a Amparo/SP, no período compreendido entre 19/6/2023 e 30/6/2023, para visitar José Neri Schneider, internado na Santa Casa “Anna Cintra”, situada naquela cidade.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, com exceção do comparecimento semanal ao juízo da sua comarca de residência.



    Considerando que o requerente informou que o pai reside na Rua Tie, número 74, Jardim das Aves, CEP:13903-402, Amparo/SP, presume-se que se hospedará nesse endereço, onde deverá cumprir a medida de recolhimento noturno.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Chapecó/SC para conhecimento, providências e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente na pessoa do seu advogado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Dê-se ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente